Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702267-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 06 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator